Tribunal: TJSP
Processo: 2146568-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – sustação de protesto. Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora. Inconformismo. Artigo 300 e § 1o do CPC que inserem no poder discricionário do Magistrado a exigência de caução e análise de sua idoneidade para sustação de protesto, não sendo o que trouxe a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – sustação de protesto. Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora. Inconformismo. Artigo 300 e § 1o do CPC que inserem no poder discricionário do Magistrado a exigência de caução e análise de sua idoneidade para sustação de protesto, não sendo o que trouxe a agravante, inicialmente, como expectativa, a não ser sustar o protesto e obter uma moratória provisória, uma vez que descartou a possibilidade de oferecer caução em dinheiro, nem estipulou o magistrado, é certo. Compras comerciais operadas pela agravante que aconteceram para aquisição de mercadorias para o exercício de sua finalidade social, dentro de um comportamento de normalidade (em sua maioria), eis que antes da eclosão e afetação das atividades do mercado nacional em decorrência da pandemia da Covid-19. Protestos que já se encontram consumados e não há como ir em decisão de fundo à inexigibilidade, à moratória ou à objeção do direito de ação da contraparte, eis que há reserva, inclusive, em sede da ação declaratória, se não é pelo efeito dúplice de uma sentença desfavorável para quem autora, haver o ingresso da ré com cobrança em medida reconvencional. Alteração econômica de uma das partes contratantes que, por si só, não é suficiente para autorizar a modificação de cláusulas contratuais com a finalidade de afastar encargos moratórios, reduzir taxas de juros e dilatar prazos para pagamento. Onerosidade alegada na situação analisada que não foi gerada pelo contrato, mas por circunstâncias que dizem respeito, exclusivamente, à condição pessoal da autora à frente de seu negócio, sendo que tal fato, ademais, sequer pode ser considerado imprevisível, por ser algo semelhante ao que usual e referente às oscilações econômicas do mercado. Porém, oferecimento e admissão de um automóvel em caução, com concessão de liminar nos autos deste Agravo de Instrumento. Decisão parcialmente reformada, para conceder em parte a tutela provisória, tornando definitiva a liminar concedida nestes autos, para sustação da publicidade e dos efeitos dos protestos até solução final da ação principal. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146568-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALÔ
KIDS COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA, é agravado PLANET MINI
CONFECÇÕES LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146568-53.2020.8.26.0000 -Voto no 19.454
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2146568-53.2020.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível - Foro Regional da Lapa - São Paulo
Agravante: Alô Kids Comércio de Artigos Infantis Ltda.
Agravada: Planet Mini Confecções Ltda. Me
Voto no 19.454
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela de urgência sustação de protesto. Decisão
que, dentre outras deliberações, indeferiu a tutela de
urgência pleiteada pela autora. Inconformismo. Artigo 300 e
§ 1o do CPC que inserem no poder discricionário do
Magistrado a exigência de caução e análise de sua
idoneidade para sustação de protesto, não sendo o que
trouxe a agravante, inicialmente, como expectativa, a não
ser sustar o protesto e obter uma moratória provisória, uma
vez que descartou a possibilidade de oferecer caução em
dinheiro, nem estipulou o magistrado, é certo. Compras
comerciais operadas pela agravante que aconteceram para
aquisição de mercadorias para o exercício de sua finalidade
social, dentro de um comportamento de normalidade (em
sua maioria), eis que antes da eclosão e afetação das
atividades do mercado nacional em decorrência da
pandemia da Covid-19. Protestos que já se encontram
consumados e não há como ir em decisão de fundo à
inexigibilidade, à moratória ou à objeção do direito de ação
da contraparte, eis que há reserva, inclusive, em sede da
ação declaratória, se não é pelo efeito dúplice de uma
sentença desfavorável para quem autora, haver o ingresso da
ré com cobrança em medida reconvencional. Alteração
econômica de uma das partes contratantes que, por si só,
não é suficiente para autorizar a modificação de cláusulas
contratuais com a finalidade de afastar encargos moratórios,
reduzir taxas de juros e dilatar prazos para pagamento.
Onerosidade alegada na situação analisada que não foi
gerada pelo contrato, mas por circunstâncias que dizem
respeito, exclusivamente, à condição pessoal da autora à
frente de seu negócio, sendo que tal fato, ademais, sequer
pode ser considerado imprevisível, por ser algo semelhante
ao que usual e referente às oscilações econômicas do
mercado. Porém, oferecimento e admissão de um automóvel
em caução, com concessão de liminar nos autos deste
Agravo de Instrumento. Decisão parcialmente reformada,
para conceder em parte a tutela provisória, tornando
definitiva a liminar concedida nestes autos, para sustação da
publicidade e dos efeitos dos protestos até solução final da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146568-53.2020.8.26.0000 -Voto no 19.454
3
ação principal. Recurso provido em parte.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Alô Kids Comércio de Artigos Infantis Ltda.
contra a agravada, Planet Mini Confecções Ltda. Me, extraído
dos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência
sustação de protesto, em face de decisão (fls.
180/183) que, dentre outras deliberações, indeferiu a tutela de
urgência pleiteada pela autora.
A agravante se insurge. Alega que o
protesto dos títulos inviabilizará linhas de créditos, pois está
negociando empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, no
valor de R$ 20.000.000,00 (doc. 4), uma vez que suas lojas
estavam fechadas desde o dia 18 de março do corrente ano,
devido à pandemia mundial da COVID-19.
Realça que nesse ínterim houve queda de
85,33% do seu faturamento (doc. 5), bem como que está com
saldo negativo de R$ - 2.753.795.00.
Aduz que não possui condição financeira
para arcar com o pagamento dos títulos objetos da lide (doc. 8),
com vencimentos de intimação de protestos no último dia 19 -
nos valores de R$ 11.849,05 e R$ 23.065,30 (doc. 9) sem
prejuízo do pagamento das demais despesas, principalmente,
folha de pagamento dos empregados (doc. 6), e pagamento dos
aluguéis (doc. 7).
Sustenta que apesar de ter concordado
com a prorrogação dos vencimentos por 90 dias, a agravada a
condicionou à inclusão de juros acachapantes no percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146568-53.2020.8.26.0000 -Voto no 19.454
4
2,5% ao mês, enviando os títulos a protesto, fato que representa
onerosidade excessiva e contraria a teoria da imprevisibilidade,
bem como do caso fortuito e força maior.
Salienta que, embora possua loja virtual,
essa venda é irrisória, tanto que o site é incompleto e deficiente,
uma vez que as vendas presenciais sempre foram preferenciais.
Requer a concessão do efeito suspensivo,
ativo e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso,
com a reforma da decisão agravada, para suspender os efeitos
dos protestos já efetivados no último dia 19, bem como para
determinar prorrogação temporária dos vencimentos dos títulos
pelo prazo mínimo de 90 dias, sem a inclusão de encargos
moratórios, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00.
Por fim, roga seja deferido o segredo de
justiça ao processo ou, ao menos, aos documentos anexados na
exordial, por se tratarem de documentos relativos a
movimentações bancárias.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 20/21)
e recebido inicialmente no efeito devolutivo (fls. 201/207), sendo
que a fls. 238/241 foi admitido um automóvel em caução, garantia
que deveria ser tomada por termo no juízo “a quo”, e atribuído
efeito suspensivo ao recurso, com a concessão de tutela liminar
para sustação da publicidade e dos efeitos dos protestos até
solução final da ação principal, com determinação de que fosse
oficiado a esse propósito.
Contraminuta a fls. 245/248.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146568-53.2020.8.26.0000 -Voto no 19.454
5
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída
de decisão que indefere a liminar de sustação de protesto, por
integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de
agravo de instrumento.
Com relação ao mérito, conforme decisão
de admissibilidade deste recurso (fls. 201/207), houve o
indeferimento de liminar para sustação dos efeitos dos protestos
consumados, do que a agravante, inconformada, recorre.
Dita o artigo 300 do CPC, “A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. §1o. Para a concessão da
tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução
real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a
parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”.
Então, como se colhe da norma transcrita,
insere-se no poder discricionário do Magistrado a exigência de
caução e análise de sua idoneidade para sustação de protesto.
Não é o que trouxe a agravante como
expectativa, a não ser sustar o protesto e obter uma moratória
provisória, uma vez que descarta a possibilidade de oferecer
caução em dinheiro, nem estipulou o magistrado, é certo.
Mas como observou o douto juízo “a quo”,
as compras comerciais operadas pela agravante aconteceram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146568-53.2020.8.26.0000 -Voto no 19.454
6
para aquisição de mercadorias para o exercício de sua finalidade
social, dentro de um comportamento de normalidade (em sua
maioria), eis que antes da eclosão e afetação das atividades do
mercado nacional em decorrência da pandemia da Covid-19.
E não deixa de ser pano de fundo do
cenário por ela descrito que, mais que se onerar perante sua
fornecedora, sem haver realizado os pagamentos a ela, o que se
mostra real, no âmbito circunscrito da leitura do que trouxe, é o
de querer ser vista com o beneplácito de não pagar agora com
pedido de mais prazo, já agora por ter sido apanhada com a
paralisia geral do comércio, serviço e indústria.
Evidente que seu fornecedor, sem o
recebimento, é ele que estará onerado em seu lugar (agravante).
Não se pode sobreviver em um momento
como este com a visão egoística de só enxergar necessidades
próprias, sem querer saber que há uma contraparte, que não
pode ser sufocada com a transferência pura e simples do que
tem por devido a ela.
Então, e se no plano administrativo a
agravante fez tratativas e negociou prazos para pagar, mas não
obteve mais moratória que fornecedora já lhe concedeu,
deixando haver a consumação dos protestos, não se pode deixar
de anotar, diante de sua confissão na petição inicial de que as
faturas comerciais geradoras da emissão de títulos têm justa
causa, que o formato de urgência da tutela cautelar antecipada
utilizada traz um mascaramento de que exista uma ação de fundo
justificada na sua própria prova e que antecipadamente vai em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146568-53.2020.8.26.0000 -Voto no 19.454
7
contrário ao pedido de tutela.
Afinal, os protestos já se encontram
consumados e não há como se ir em decisão de fundo à
inexigibilidade, à moratória ou à objeção do direito de ação da
contraparte, eis que há reserva, inclusive, em sede da ação
declaratória, se não é pelo efeito dúplice de uma sentença
desfavorável para quem autora, haver o ingresso da ré com
cobrança em medida reconvencional.
Quanto ao outro ângulo de argumento, o
da teoria da imprevisão, dizendo-se atingida pela paralisia de
suas atividades nesse período da pandemia covid-19, determina
o art. 317 do CC/2002: “Quando, por motivos imprevisíveis,
sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação
devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo,
a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o
valor real da prestação”. (in Manual de Direito do Consumidor
Direito Material e Processual, Vol. Único, Ed. Método, 3aed., p.
190).
Porém, a alteração econômica de uma
das partes contratantes, por si só, não é suficiente para autorizar
a modificação de cláusulas contratuais com a finalidade de
afastar encargos moratórios, reduzir taxas de juros e dilatar
prazos para pagamento.
Admitir tal hipótese significaria impor ao
credor as consequências da alteração financeira do devedor por
questões de sua esfera, prisma metajurídico para contorno da
obrigação contratual firmada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146568-53.2020.8.26.0000 -Voto no 19.454
8
Somente as ilegalidades e distorções
geradas pelas cláusulas contratuais é que autorizam a revisão e
estas não ocorreram, ou não foram invocadas no caso concreto.
A
onerosidade
alegada
na
situação
analisada não foi gerada pelo contrato, mas por circunstâncias
que dizem respeito, exclusivamente, à condição pessoal da
autora à frente de seu negócio.
Tal fato, ademais, sequer pode ser
considerado imprevisível, por ser algo semelhante ao que usual e
referente às oscilações econômicas do mercado.
Dita o artigo 421-A do Código Civil, “Os
contratos civis e empresariais presumem-se paritários e
simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem
o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes
jurídicos previstos em leis especiais”. Não é o que está em
tratamento no incidente.
Ocorre, todavia, que, conforme salientado
no relatório, após a decisão liminar de fls. 201/207, a decisão de
fls. 238/241 admitiu um automóvel em caução, garantia que
deveria ser tomada por termo no juízo “a quo”, e atribuiu efeito
suspensivo ao recurso, com a concessão de tutela liminar para
sustação da publicidade e dos efeitos dos protestos até solução
final da ação principal, com determinação de que fosse oficiado a
esse propósito.
Assim, reforma-se parcialmente a r.
decisão agravada, para conceder em parte a tutela provisória,
tornando definitiva a liminar concedida neste Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146568-53.2020.8.26.0000 -Voto no 19.454
9
Instrumento, para sustação da publicidade e dos efeitos dos
protestos até solução final da ação principal.
Por último, anota-se restar prejudicado o
pedido para que fosse deferido o segredo de Justiça ao processo
(fl. 19), pois, em consulta ao banco de dados oficial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo originário já
tramita em segredo de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator